Tribunal: TJMT
Processo: 1042675-20.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042675-20.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAYBE XAVIER MACIEL - CPF: 065.551.671-90 (APELANTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE), MAYBE XAVIER MACIEL - CPF: 065.551.671-90 (APELADO), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ, E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - RELAÇÃO DE CONSUMO - CARTÃO DE CRÉDITO - COMPRAS NÃO RECONHECIDAS - UTILIZAÇÃO INDEVIDA POR TERCEIRO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FALHA DE SEGURANÇA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUANTO À REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES CONTESTADAS - FORTUITO INTERNO - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
MAJORADO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA RÉ DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista

2. Conforme entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

3. Não demonstrada pelo banco requerido a efetiva utilização do cartão de crédito pela autora, torna-se indevido o débito, condição que enseja a restituição dos valores indevidamente pagos pela parte, porém na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé da instituição bancária ré.

4. A indenização por danos morais, quando arbitrada em desconformidade com a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, admite alteração.

5. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso da autora parcialmente provido.

8. Recurso da ré desprovido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos tanto pela autora
MAYBE XAVIER MACIEL
, quanto pela ré,
PAGSEGURO INTERNET S.A. (“PAGSEGURO”)
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Declaratória combinada com Indenização Por Danos Morais e Repetição de Indébito” n.º
1042675-20.2021.8.11.0041
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos autorais, declarando a nulidade das compras discutidas, realizadas pelo cartão de crédito da autora, no valor total de R$ 5.525,89 (cinco mil quinhentos e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos) e, por já ter ocorrido o estorno R$ 3.214,09 (três mil duzentos e quatorze reais), condenou à ré a devolução simples do valor restante de R$ 2.311,80 (dois mil trezentos e onze reais e oitenta centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados a partir do evento danoso; condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da data desta sentença; bem como condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte autora defende o provimento de seu recurso de apelação e a consequente reforma da sentença apenas no que tange à repetição do indébito, pugnando seja a ré condenada a restituir valor igual ao dobro do montante remanescente; bem como ao dano moral, buscando a majoração do
quantum
arbitrado.

A ré, ao interpor seu apelo, expõe acerca da inexistência de responsabilidade de sua parte, eis que não participou ou consentiu com a fraude narrada.

Cita ser “
verdadeira a hipótese de que a parte apelada fragilizou seus dados pessoais e de acesso a conta, possibilitando que fraudadores tivessem acesso aos seus dados pessoais
”, não podendo tal fato ser a si imputado, haja vista que não houve erro ou falha na prestação de seus serviços.

Ademais, considerando a ausência de responsabilidade de sua responsabilidade pelos danos alegados pela autora, somada à completa ausência de provas de qualquer repercussão extrapatrimonial ou transtorno extraordinário, afastada a indenização por danos morais ou, ao menos, reduzido o valor arbitrado.

Diante do exposto, requer a ré seja reconhecida a inexistência de falha na prestação de seus serviços, a culpa exclusiva da parte autora, bem como de terceiros (fraudadores), a fim de afastar sua responsabilidade, reformando a sentença para julgar improcedente o pleito.

Contrarrazoando o recurso da parte autora, cita a instituição bancária que “
em que pese esteja sendo debatida fraude praticada em desfavor da parte apelante, o fato é que não constam nos autos ações de má fé ou ato ilícito praticado pelo apelado a fim de justificar a pretensão da parte apelante
”, não ensejando a necessidade de restituição em dobro dos valores. Ainda, defende que eventual majoração no valor arbitrado a título de danos morais resultará em enriquecimento ilícito do apelante, requerendo a improcedência do recurso da parte adversa.

A autora, por sua vez, expõe acerca da responsabilidade da instituição bancária na fraude sofrida, considerando ser objetiva a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Portanto, considerando ter a ré incorrido em falha na prestação de seus serviços, eis que não garantiu a segurança necessária ao sistema bancário de sua cliente, favorecendo a atuação de terceiros falsários, reforça a necessidade da condenação ao pagamento de danos morais, pugnando seja negado provimento ao apelo da instituição bancária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos “Ação Declaratória combinada com Indenização Por Danos Morais e Repetição de Indébito” n.º 1042675-20.2021.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos autorais, declarando a nulidade das compras discutidas, realizadas pelo cartão de crédito da autora, no valor total de R$ 5.525,89 (cinco mil quinhentos e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos) e, por já ter ocorrido o estorno R$ 3.214,09 (três mil duzentos e quatorze reais), condenou à ré a devolução simples do valor restante de R$ 2.311,80 (dois mil trezentos e onze reais e oitenta centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados a partir do evento danoso; condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da data desta sentença; bem como condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora que, em 26 de julho de 2021, “
tomou ciência que estavam sendo realizadas diversas compras em seu cartão de crédito, que totalizavam o valor de r$ 5.525,89 (cinco mil e quinhentos e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos), sendo que nenhuma dessas compras foi realizada/autorizada pela consumidora
”.

Entrando a autora em contato com a ré a fim de contestar as compras contestadas e solicitar o estorno, foi efetuado o bloqueio temporário do cartão.

Cita que após constatar a clonagem do cartão de crédito, a instituição bancária estornou apenas R$ 3.214,09 (três mil duzentos e quatorze reais e nove centavos), não realizando a devolução do valor restante, R$ 2.311,80 (dois mil trezentos e onze reais e oitenta centavos) o qual ficou pendente para pagamento na fatura com vencimento em 25 de agosto de 2021.

Ato contínuo, informa a autora que a instituição bancária ré se recusa realizar a devolução do saldo remanescente pago indevidamente, bem como, o cancelamento dos juros e encargos gerados em razão da fatura contestada.

Diante do exposto e considerando abusiva as atitudes da ré, que além de permitir a clonagem de seu cartão, ainda se recursa a devolver os valores indevidamente lançados, ingressou a autora com a presente demanda.

Contestando os fatos apresentados pela parte autora, a instituição bancária defende, em síntese, a inaplicabilidade do código de defesa do consumidor; a culpa do consumidor, eis que teve sua conta
hackeada
; a inocorrência de falha no serviço prestado; bem como a inexistência de danos passíveis de reparação.

Sentenciando o feito, entendendo restar configurada falha na prestação do serviço pela instituição bancária ré, sendo fortuito interno, que por consequência afasta o rompimento do nexo causal por culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro; o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais.

Ao caso, prefacialmente, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Dessa forma, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito, nos termos do inciso I do § 1.º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em apreço, restou incontroversa a ocorrência de fraude na realização das compras com o cartão de crédito da parte autora.

Ao caso, cumpre salientar que as instituições financeiras devem garantir a segurança dos serviços prestados, responsabilizando-se por eventual falha, tratando-se de risco do negócio.

Desse modo, ao disponibilizarem aos consumidores o acesso aos seus serviços com a utilização de cartão magnético, deve ser garantida absoluta segurança do meio a ser utilizado, de modo a evitar fraudes.

Atentando ao que foi narrado pela instituição bancária bem como considerando o que foi por ela juntado aos autos, tem-se que a ré não se desincumbiu do ônus de provar a “existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”, consoante exigência inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Assim, tem-se que houve a falha na prestação dos serviços pela ré, por risco da própria atividade, o que está caracterizada ante à ausência de adoção de providências e medidas de segurança de dados protegidos pelo sigilo bancário e análise do perfil de consumo concomitante às operações bancárias, por uso fraudulento do cartão, em descompasso com os registros antecedentes do consumidor.

Trata-se, portanto, de fortuito interno a ser suportado pelo prestador do serviço.

A corroborar o exposto acima, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento jurisprudencial externado pelos nossos Tribunais de Justiça, inclusive este, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Prestação de serviços bancários.
Cartão de crédito
. Incidência do CDC.
Compras impugnadas pela autora
.
Fraude incontroversa
.
Falha de segurança na prestação dos serviços quanto à regularidade das operações contestadas
. Inteligência do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.
Danos morais in re ipsa
.
Caracterizado
. Teoria do desvio produtivo do consumidor aplicável à espécie. Quantum indenizatório que não comporta revisão, em observância aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade. Correção monetária. Utilização da Taxa Selic. Inadmissibilidade. Precedentes desta Corte. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP - Apelação Cível 1008648-25.2021.8.26.0451; Relator (a): Anna Paula Dias da Costa; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/11/2022; Data de Registro: 24/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO -
CARTÃO DE CRÉDITO
-
COMPRAS NÃO RECONHECIDAS
-
UTILIZAÇÃO INDEVIDA POR TERCEIRO
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
-
FORTUITO INTERNO
- MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -
DANO MORAL CONFIGURADO
- QUANTUM INDENIZATÓRIO - ADEQUADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.
Não demonstrada pelo banco requerido a efetiva utilização do cartão de crédito pela autora, torna-se indevido o débito, condição que enseja a restituição dos valores indevidamente pagos pela parte, porém na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé do banco requerido
. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida inscrição de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. No que toca ao arbitramento dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (TJMT - N.U 1030238-83.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS.
FRAUDE EM COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO
.
DANO MORAL
.
PROCEDÊNCIA
.
ILICITUDE DA COBRANÇA
. PROVA NEGATIVA. EXAGERO NA INDENIZAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. 1.
Cabe ao banco emissor do cartão de crédito garantir a segurança das operações realizadas por seus clientes, especialmente aquelas materializadas por meio eletrônico ou telefônico
. 2.
Na eventualidade de utilização fraudulenta do meio eletrônico de pagamento, deve o banco emissor indenizar os danos sofridos pela vítima
. 3. Não se exige do autor que faça prova de que não efetuou as compras lançadas pelo banco em sua fatura de cartão de crédito (prova negativa). 4. O valor da indenização por dano moral não deve ultrapassar o necessário para a efetiva reparação do dano. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT - Acórdão 822770, 20110110694177APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Revisor: SANDOVAL OLIVEIRA, 5ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/9/2014, publicado no DJE: 6/10/2014. Pág.: 193)

No que tange a devolução do indébito, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo que “
a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor
” (AgRg no AREsp n. 284.875/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/3/2013, DJe de 10/4/2013).

A corroborar com o exposto acima, insta transcrever o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. MTIGAÇÃO DA “PACTA SUNT SERVANDA”. ARTIGO 6º INCISO V DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. REVISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO
.
DEVIDA NA FORMA SIMPLES
.
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ
. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INTERPOSTO POR EDUARDO ANTONIO SAVARIS POLZL DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR CREFISA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DESPROVIDO. [...] 6.
No caso concreto, a repetição do indébito deve ser feita na forma simples, pois a devolução das parcelas indevidamente cobradas está sujeita ao disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
,
exigindo-se a caracterização da má-fé para formação do dever de repetir em dobro, o que não restou comprovado na hipótese
. [...] (TJMT - N.U 1006232-70.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022)

Assim, certo é que a ré deve restituir ao autor a quantia inexigível de R$ 2.311,80 (dois mil trezentos e onze reais e oitenta centavos) ainda em seu poder, de forma simples, posto que não restou demonstrada a má-fé por parte da instituição bancária

Ainda, em consonância com as jurisprudências expostas, tem-se que a situação pela qual passou a autora superou o que se convencionou chamar de mero aborrecimento. Diante de referido quadro, é inegável o desgaste imposto ao consumidor, que ultrapassa a esfera do dissabor e que deve ser reparado pela via dos danos morais.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se mais compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Desse modo, conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação de contrarrazões pelo patrono do agravado quanto ao recurso de apelação interpostos pelo agravante.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela ré e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela autora, majorando o valor arbitrado a título de dano moral para R$ 8.000,00 (oito mil reais), determinando a majoração da verba honorária sucumbencial a cargo da parte ré em favor da parte autora em mais 5% (cinco por cento) sobre o montante fixado na origem, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, mantendo-se incólume os demais tópicos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023